Tribunal: STJ
Processo: 0015425-28.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816492 - RJ (2024/0473808-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: WALTER LUIZ DA SILVA GREGO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
GUSTAVO BASTOS SALLES - RJ114130
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - RJ180843
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA PARTE AGRAVANTE.
Na hipótese, não se vislumbra a alegada omissão em
1.

relação à tese de inversão do ônus da prova e a condição de
pescador do recorrente. Tais questões foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente e fundamentada, devendo
ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa
1.1.
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos
2.
artigos
pelo Tribunal de origem impede o
3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211
do STJ e 282 do STF, aplicável por analogia.

, a parte recorrente deixou de apontar, nas razões
2.1. In casu
do apelo extremo, a violação ao artigo 1.022 do CPC/15 em
relação aos referidos dispositivos legais, a fim de que esta Corte
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado
quanto ao tema.
Documento eletrônico VDA48108642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 96909b67-6ea5-4bfc-b2e0-b5fbcbc22558

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
2.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal
, o
a quo
que não ocorreu na hipótese.
Ademais, não há contradição em afastar a alegada
2.3.
negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não
conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde
que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.
Rever o entendimento do Tribunal
quanto à inversão
3.
a quo
do ônus da prova no caso
ensejaria em rediscussão de
sub judice
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/06/2025
09/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48108642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 96909b67-6ea5-4bfc-b2e0-b5fbcbc22558

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816492 - RJ (2024/0473808-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: WALTER LUIZ DA SILVA GREGO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
GUSTAVO BASTOS SALLES - RJ114130
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - RJ180843
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA PARTE AGRAVANTE.
Na hipótese, não se vislumbra a alegada omissão em
1.

relação à tese de inversão do ônus da prova e a condição de
pescador do recorrente. Tais questões foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente e fundamentada, devendo
ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa
1.1.
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos
2.
artigos
pelo Tribunal de origem impede o
3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211
do STJ e 282 do STF, aplicável por analogia.

, a parte recorrente deixou de apontar, nas razões
2.1. In casu
do apelo extremo, a violação ao artigo 1.022 do CPC/15 em
relação aos referidos dispositivos legais, a fim de que esta Corte
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado
quanto ao tema.
Documento eletrônico VDA47867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:27
Código de Controle do Documento: fd9b9b1c-1e5f-4b6f-8983-4d3b4f9fe00b

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
2.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal
, o
a quo
que não ocorreu na hipótese.
Ademais, não há contradição em afastar a alegada
2.3.
negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não
conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde
que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.
Rever o entendimento do Tribunal
quanto à inversão
3.
a quo
do ônus da prova no caso
ensejaria em rediscussão de
sub judice
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por WALTER LUIZ DA SILVA GREGO, contra decisão monocrática
da lavra deste signatário (fls. 1012-1018, e-STJ), que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial da parte ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado (fl. 438, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu o
pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor, ora agravante.
Inconformismo do autor. Alegação de prejuízo à atividade pesqueira em
decorrência de dano ambiental provocado pela ré, ora agravada. Cinge-se a
controvérsia sobre a distribuição legal do ônus da prova quanto à condição de
pescador do agravante. Demandante que deve trazer prova mínima das suas
alegações, sendo certo que o ordenamento processual impõe a produção de
provas à parte com melhores condições de produzi-la, que, no caso, é o próprio
autor, que poderá promover a juntada de documentos acerca de sua atuação
como pescador na região afetada à época dos fatos narrados. Ausência de
vulnerabilidade quanto à produção da prova em questão. Manutenção do
indeferimento da inversão do ônus da prova. Incidência do enunciado sumular
227 deste Tribunal: a decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova
somente será reformada se teratológica. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 454-458, e- STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 460-742, e-STJ), a parte insurgente
apontou ofensa:
ao art. 1.022, II, do CPC/15, sustentando que, a despeito da
a)
oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre “a
necessária concessão da inversão do ônus da prova, eis que se trata de danos
ambientais e o reconhecimento da condição de pescador” (fl. 464, e-STJ);
aos arts.
b)
3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81, alegando a existência de dever de indenização pela parte
recorrida, em decorrência da responsabilidade civil por dano ambiental por ela
Documento eletrônico VDA47867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:27
Código de Controle do Documento: fd9b9b1c-1e5f-4b6f-8983-4d3b4f9fe00b

causado, o qual ocasionou prejuízos à parte recorrente;
aos arts. 357, III e 373, § 1o,
c)
do CPC/15, e ao art. 6o, VIII, do CDC, argumentando ser necessária a inversão do
ônus probatório por se tratar de demanda que envolve dano ambiental, sendo o
despacho saneador o momento processual adequado para a sua concessão.
Contrarrazões apresentadas às fls. 478-515, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio
o agravo de fls. 801-807, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 812-853, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1012-1018, e-STJ), negou-se provimento ao
recurso especial com amparo na ausência de negativa de prestação jurisdicional e nos
enunciados contidos nas Súmulas 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 1022-1028, e-STJ), no qual a parte
agravante refuta os fundamentos nos quais se lastreou o
hostilizado,
decisum
oportunidade em que reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.
Impugnação apresentada às fls. 1033-1075, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Inicialmente, a parte recorrente aponta violação ao art. 1.022, II, do CPC
1.
/15, ao argumento de que o aresto recorrido não restou suficientemente fundamentado,
pois deixou de analisar questões relevantes suscitadas no recurso.
Consoante asseverado na decisão ora agravada, não se vislumbra omissão
ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto que é clara e suficiente
a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, em
relação à inversão do ônus da prova quanto à condição de pescador, manifestando-se,
porém, em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente, o que não configura
negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão impugnado (fl. 440, e-
STJ):
“Portanto, o ordenamento processual não exime o demandante de trazer prova
mínima das suas alegações, admitindo a distribuição dinâmica desse ônus ao
atribuir a quem de acordo com as circunstâncias fáticas de cada caso tiver
melhores condições de cumpri-lo, conforme o artigo 373, §1o, do Código de
Processo Civil.
Assim, não há dúvida de que se deve determinar a produção de provas à parte
que tenha melhores condições de produzi-la, que, no caso, é o próprio
Documento eletrônico VDA47867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:27
Código de Controle do Documento: fd9b9b1c-1e5f-4b6f-8983-4d3b4f9fe00b

demandante, que poderá promover a juntada de documentos acerca de sua
atuação como pescador na região afetada à época dos fatos narrados.”
Com efeito, as questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla e fundamentada, embora não tenha acolhido
as pretensões da parte recorrente, portanto não há ofensa ao dispositivo legal arrolado.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta,
. Nesse sentido: AgInt no
como ocorreu na hipótese dos autos
AREsp 1560925/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
.
15/12/2020
02/02/2021
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 1520112
/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
04/02/2020
; AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
13/02/2020
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
16/12/2019
19/12/2019
Desta forma, considerando que a questão trazida à discussão foi dirimida
pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões ou contradições,
deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Outrossim, segundo afirmado na decisão agravada, o conteúdo normativo
2.

dos artigos 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81 e a tese de existência de dever de indenizar em
decorrência da responsabilidade civil por dano ambiental não foram objeto de
discussão pela instância ordinária, tampouco foram apresentados embargos de
, portanto, revela-se inafastável a incidência das Súmulas
declaração quanto ao ponto
211 do STJ e 282 do STF, aplicável por analogia.
Ademais, destaca-se que a parte recorrente deixou de apontar nas razões
do apelo eventual violação ao art. 1.022 do CPC/15, em relação aos referidos
, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a
dispositivos legais e respectiva tese
existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
legais tidos como violados
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA, MARCA E NOME DE DOMÍNIO. ART. 461, § 4o, DO CPC
/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
MULTA. OFENSA AO ART. 461, § 6o, DO CPC/1973. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido
Documento eletrônico VDA47867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:27
Código de Controle do Documento: fd9b9b1c-1e5f-4b6f-8983-4d3b4f9fe00b

na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias
ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e
356 do STF. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
631.332/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
14/03/2017
28/03/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VENDA SIMULADA. RELAÇÃO FAMILIAR COMPROVADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 e 356
/STF. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato e provas
(Súmula 7/STJ). 2. Não se admite o recurso especial, quando não tratada na
decisão proferida pelo Tribunal de origem a questão federal suscitada, tampouco
apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável
prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF, por analogia). 3. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp 952.348/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
07/02/2017
20/02/2017
Destaca-se, ainda, que para o reconhecimento do prequestionamento ficto
do art. 1.025 do CPC/15
. Isso porque, esta Corte
não basta a oposição dos aclaratórios
já deliberou que "o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/15, só é
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte
, pois somente dessa
recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo Diploma
forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à
supressão de grau." (AgInt no AREsp 1329977/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
),
22/11/2018
o que não ocorreu na hipótese
quanto à tese de dever de indenização em decorrência da responsabilidade civil por
.
dano ambiental
No mesmo sentido, ainda, confira-se: AgInt no AREsp 1171207/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe
;
16/11/2018
AgInt no REsp 1744635/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe
; AgInt no REsp 1725538/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
16/11/2018
QUARTA TURMA, DJe
; AgInt no AREsp 1274393/SC, Rel. Ministra MARIA
26/10/2018
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
.
23/10/2018
Ainda, destaca-se que não há contradição em afastar a alegada violação ao
art. 1.022 do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de
, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
prequestionamento
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.226.620/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.014.890/SP, relator Ministro Marco
15/5/2018
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.025.995/RJ, relator
2/6/2022
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
11/5/2022
Inafastável, no ponto, o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF,
aplicável por analogia, ante a ausência de prequestionamento sobre a matéria.
Por fim, não merece acolhida a pretensão recursal de afastamento do
3.

óbice da Súmula 7 do STJ ao caso dos autos.
Documento eletrônico VDA47867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:27
Código de Controle do Documento: fd9b9b1c-1e5f-4b6f-8983-4d3b4f9fe00b

Consoante asseverado na decisão ora combatida, o órgão julgador, a partir
da minuciosa análise do acervo probatório dos autos, concluiu que a parte autora, ora
recorrente, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos quanto à
condição de pescador, afastando o pleito de inversão do ônus da prova (fls. 439-440, e-
STJ).
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no
, no sentido de
decisum
aferir o cabimento de inversão do ônus da prova, seria imprescindível o revolvimento
dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso
especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL.
ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO.
CAUSADOR. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS. NEXO CAUSAL.
PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS.
. 1. Cabe ao suposto
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ
causador do dano ambiental à atividade pesqueira comprová-los. 2. A inversão
do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos
constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os
alegados prejuízos. 3. A análise acerca da existência ou não de circunstâncias
que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso concreto, o que não
pode ser revisto por esta Corte em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no R Esp n. 2.088.955/BA, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
13/5/2024
.) (grifou-se)
15/5/2024
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. VIOLAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA.
INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
SÚMULA 83/STJ.
PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Conforme entendimento desta Corte
Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova
mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 4. O entendimento adotado no
acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AR Esp n. 2.483.185/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.) (grifou-se)
11/11/2024
29/11/2024
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
. PRESCRIÇÃO. AÇÃO
RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL
COLETIVA. INTERRUPÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83
/STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 6. Modificar a
conclusão das instâncias ordinárias quanto à decisão de inversão do ônus da
prova demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso
7. Agravo interno a que se nega
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
provimento. (AgInt no AR Esp n. 2.212.438/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.) (grifou- se)
9/10/2023
16/10/2023
Inafastável, no ponto, o teor da Súmula 7 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:27
Código de Controle do Documento: fd9b9b1c-1e5f-4b6f-8983-4d3b4f9fe00b

Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA47867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:27
Código de Controle do Documento: fd9b9b1c-1e5f-4b6f-8983-4d3b4f9fe00b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.492 / RJ
Número Registro: 2024/0473808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154252820248190000
08181854620228190206
154252820248190000
202424511077
8181854620228190206
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER LUIZ DA SILVA GREGO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
GUSTAVO BASTOS SALLES - RJ114130
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - RJ180843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALTER LUIZ DA SILVA GREGO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
GUSTAVO BASTOS SALLES - RJ114130
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
Documento eletrônico VDA48075521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:39:50
Código de Controle do Documento: 67cf5f1a-d038-4f99-80e4-99c62c52d45e

BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - RJ180843
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:39:50
Código de Controle do Documento: 67cf5f1a-d038-4f99-80e4-99c62c52d45e